Tribunal: TJSP
Processo: 1501119-92.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico – Absolvição - Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Negativa do réu apresentada em versão pouco crível – Depoimento policial firme e de acordo com as evidências materiais colhidas – Pedido alternativo de desclassificação do delito – Descabimento - Pena e Regime bem aplicados - Recurso desprovido.